Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710048-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA HOLANDA DO NASCIMENTO PINHEIRO SEKI AGRAVADO: LUANE OLIVEIRA ALMEIDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fabíola Holanda do Nascimento Pinheiro Seki contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel da agravante (proc. no 0700474-61.2019.8.07.0011, ID no 116946975, pág. 1). 2. Em suas razões, em suma, a agravante argumenta que o cumprimento de sentença deve observar a forma menos gravosa ao devedor, assim como prezar pela conciliação como mecanismo principal para a resolução dos conflitos. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a penhora, com a aplicação de mecanismos que lhe sejam menos gravosos. 4. Preparo (ID no 34047906). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 7. O perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação estará configurado quando a espera da decisão definitiva acarretar prejuízo ao direito a ser tutelado ou tornar inútil o resultado do processo. 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução, assim como o cumprimento de sentença (definitivo ou provisório) deve observar a forma menos gravosa para o devedor. 9. Todavia, a finalidade precípua desses processos é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. A agravante foi regularmente intimada na origem para que, no prazo de 15 dias, providenciasse o pagamento do valor devido. Em 2/9/2019 apresentou impugnação, rejeitada pela decisão de ID no 48642700 (31/10/2019). 11. Interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação, o recurso foi conhecido e não provido, em julgamento unânime (acórdão no 1248495, AGI no 0725907-03.2019.8.07.0000). 12. As diligências efetivadas na origem observaram a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, pois foram realizadas consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID no 50817839), sem sucesso. 13. A decisão impugnada atendeu adequadamente às disposições legais, considerando que o cumprimento de sentença também se pauta no melhor interesse do credor. A agravante teve tempo e várias oportunidades para indicar bens à penhora, mas permaneceu inerte. 14. Da mesma forma que exige uma postura de colaboração da agravada e do Poder Judiciário para a solução da controvérsia, também é seu dever prezar pela celeridade, economia processual e contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO